Tribunal: TJSP
Processo: 0027850-34.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Remessa do feito para a comarca onde o executado encontra-se preso. Impossibilidade. A execução da multa penal, que se trata de procedimento autônomo, deve se dar no foro onde tramitou o processo de conhecimento a fim de evitar que o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Remessa do feito para a comarca onde o executado encontra-se preso. Impossibilidade. A execução da multa penal, que se trata de procedimento autônomo, deve se dar no foro onde tramitou o processo de conhecimento a fim de evitar que o feito tramite por diversos juízos à medida em que o executado seja transferido de estabelecimentos prisionais. Respeito aos princípios da celeridade e economia processual. Competência do Juiz suscitado da Vara Única de Quatá.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000,
da Comarca de Quatá, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE PACAEMBU, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DE QUATÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da Vara Única de Quatá. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0027850-34.2020.8.26.0000
COMARCA: QUATÁ (VARA ÚNICA)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE PACAEMBU
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE QUATÁ
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO E JHONATA ONÃ ANDRADE DE SOUZA
JD 1o GRAU: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI
VOTO No 37.682
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal
transitada em julgado que condenou o réu ao
cumprimento
de
pena
privativa
de
liberdade
cumulada com pena de multa. Remessa do feito para
a comarca onde o executado encontra-se preso.
Impossibilidade. A execução da multa penal, que
se trata de procedimento autônomo, deve se dar no
foro onde tramitou o processo de conhecimento a
fim de evitar que o feito tramite por diversos
juízos à medida em que o executado seja transferido de estabelecimentos prisionais.
Respeito aos princípios da celeridade e economia
processual. Competência do Juiz suscitado da Vara
Única de Quatá.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO da 1a
VARA DE PACAEMBU em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE QUATÁ, nos autos da ação de execução de
pena de multa no 1000499-66.2020.8.26.0486, na qual o
Ministério Público busca a execução da pena de multa
no valor de R$ 15.615,00 (quinze mil, seiscentos e
quinze reais) imposta a Jhonata Onã Andrade de Souza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
3
nos autos da ação penal no 0000646-80.2018.8.26.0486,
que tramitou na Vara Única de Quatá.
Sustentou que a competência territorial
para processar e julgar a execução de multa penal é da
Vara de execução criminal onde tramitou o processo de
conhecimento, e não do local onde o executado encontra-
se cumprindo pena privativa de liberdade.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designado o MM. Juiz suscitado da Vara Única de Quatá
para apreciar as medidas urgentes.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitado.
É o relatório.
Trata-se
de
execução
de
multa
penal
imposta a Jhonata Onã Andrade de Souza, pela prática
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Após o trânsito em julgado da condenação
do acusado à pena de cinco anos de reclusão em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, o Magistrado suscitado encaminhou os autos
ao Juiz suscitante para execução da pena pecuniária em
razão de o executado encontrar-se cumprindo pena
restritiva de liberdade na Comarca de Pacaembu. Ao
receber os autos, a Magistrada da 1a Vara da Comarca
de Pacaembu suscitou o presente conflito.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150,
em
13
de
dezembro
de
2018,
conferiu
interpretação conforme à Constituição Federal ao
artigo 51 do Código Penal, nos seguintes termos: “O
Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
4
o pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal,
nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco
Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”1.
Por
sua
vez,
a
Lei
no
13.964/19,
denominada de "pacote anticrime" alterou a redação do
art. 51 do Código Penal e assim dispôs: "Transitada em
julgado
a
sentença
condenatória,
a
multa
será
executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição."
E, seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento
no
04/2020
da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de dias-multa:
“Art.
480
-
Na
hipótese
de
multa
1
Supremo
Tribunal
Federal.
Tribunal
Pleno.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3150. Relator: Ministro Marco Aurélio. Data de
Julgamento: 13 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
5
cumulativamente aplicada, após o trânsito em julgado
da sentença condenatória ou do acórdão, se houver,
caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem
prejuízo
da
expedição
da
guia
de
recolhimento
definitiva ou das peças necessárias para complementar
a guia de recolhimento provisória, na forma do artigo
468 destas Normas de Serviço, promover a intimação do
réu, preferencialmente por carta com AR, para o
pagamento da multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também
será intimado para o pagamento da taxa judiciária, no
prazo de 60 dias, procedendo-se na forma prevista no
artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da
vara onde tramitou o processo anotará o pagamento,
comunicando o cumprimento ao Juízo das Execuções
Criminais competente para a execução da pena privativa
de liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou
não efetuado o pagamento da multa cumulativamente
aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
determinará a expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de
justiça, abrirá vista ao MP e, após, lançará a
movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução
da Multa Penal”, a qual atribuirá ao processo a
situação “suspenso, e encaminhará o processo com
tramitação digital, automaticamente para a fila “Ag.
Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento
da ação de execução da multa penal, o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
6
conhecimento procederá a anotação no histórico de
partes inserindo o evento “Cód. 17
Início da
Execução da Pena de Multa”, indicando no complemento o
número do processo de execução e lançará a
movimentação “61619- Definitivo - Processo Findo com
Condenação”
remetendo
o
processo
ao
arquivo.
A
extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo do
processo da Execução da Multa.
§3o
-
Não
havendo
comunicação
do
ajuizamento da ação para execução da multa penal, e
decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde
tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os
autos ao arquivo.”
O Provimento no 04/2020 encontra-se em
consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal, pois respeita a competência das Varas das
Execuções Criminais para a demanda executiva das
multas
impostas,
ressaltando
a
titularidade
do
Ministério Público para tal mister.
E, no caso, o Ministério Público, após
ser expedida certidão pelo Juízo do conhecimento (fls.
04 - origem), procedeu à execução da sentença penal
transitada em julgado.
Ocorre que, tendo a ação penal tramitado
na
Vara
Única
de
Quatá
(processo
no
0000646-80.2018.8.26.0486), a execução deverá se dar
na Comarca onde tramitou o processo de conhecimento.
Tratando-se a execução da multa penal de
procedimento autônomo em relação à execução da pena
restritiva de liberdade e ou restritiva de direitos, e
a fim de se evitar que o feito tramite por diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
7
juízos
caso
o
executado
seja
transferido
de
estabelecimento prisional ou obtenha progressão de
regime penal, é razoável que a demanda seja processada
no juízo do foro originário da ação penal. Tal
raciocínio harmoniza-se com os princípios da celeridade e economia processual, pois evita o
trânsito do processo por diversas varas de execuções
por onde o executado passar, evitando-se a atuação de
diferentes juízes no mesmo processo.
Nesse sentido, recente precedente dessa
C. Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO

Execução forçada de pena de multa decorrente de
condenação criminal Execução proposta perante a Vara
de Assis que determinou o envio dos autos à Comarca em
que
o
condenado
cumpre
sua
pena
corporal

Redistribuição ordenada para o juízo onde atualmente
está
o
réu
recolhido

Impossibilidade

Novo
regramento
implementado
em
razão
das
mudanças
procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no
3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no
13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado
atribuir a juízos diversos a competência para a
execução da pena privativa de liberdade e da execução
da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e
original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ
Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma
a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento
da pena corporal a competência para a execução da
multa
penal

Autonomia
da
execução
da
sanção
pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027850-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37682
8
pode evitar a remessa do processo à vários juízos,
segundo
a
transferência
do
preso
para
outros
estabelecimentos penitenciários ou à progressão de
regime
Situação que prestigia os princípios da
celeridade e economia processuais Pena privativa de
liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja
incompetência para a execução da pena de multa é
legalmente afirmada Inteligência do art. 8o, caput,
da
Resolução
n°
616/2013

Reconhecimento
da
atribuição do juízo das execuções penais do local da
condenação para a execução da pena de multa Conflito
acolhido para atribuir a competência a juiz não
envolvido no incidente
Competente o juízo do MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Judicial da Comarca de
Itapecerica da serra)2”.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da Vara Única de Quatá.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000. Relator: Desembargador Renato
Genzani Filho. Data de Julgamento: 03 de novembro de 2020.